Tribunal: TJSP
Processo: 3023173-58.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3023173-58.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
RICARDO GOMES DE CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO VARGES NETO e
ARNALDO PEREIRA VARGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO aos recursos de RICARDO GOMES DE CAMPOS,
ARNALDO PEREIRA VARGES e ANTÔNIO FRANCISCO VARGES NETO,
qualificados nos autos, para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA
E ABSOLVÊ-LOS da acusação de ter infringido o artigo 180, §1o, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; vencido o Rel.
Sorteado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, OSNI PEREIRA,
vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023173-58.2013.8.26.0224 -
2
Voto no: 29379
Apelação no 3023173-58.2013.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes: Ricardo Gomes de Campos, Arnaldo Pereira Varges e
Antônio Francisco Varges Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Artigo 180,
§1o, do Código Penal. Conjunto probatório insuficiente a
demonstrar existência de dolo, qual seja, prévio conhecimento
acerca da origem ilícita do material apreendido, mormente em
razão da natureza da res furtiva, considerando-se tratar-se de
sucata. RECURSOS PROVIDOS.
Ao relatório da sentença de fls. 410/416, acrescenta-se
que ANTONIO FRANCISCO VARGES NETO e ARNALDO PEREIRA
VARGES foram condenados, cada um deles, às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 180, § 1o, do
Código Penal, substituída a reclusiva por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo
daquela, além de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários
mínimos. Pela mesma decisão, o réu RICARDO GOMES DE CAMPOS
foi condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023173-58.2013.8.26.0224 -
3
por infração ao artigo 180, § 1o, do Código Penal. Aos réus foi facultado o
direito ao recurso em liberdade.
Recorreu a Defesa postulando as absolvições dos réus
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente,
requereram
a
desclassificação para o crime de receptação simples ou para a modalidade
culposa do delito, com a redução das penas, a fixação do regime aberto e a
substituição da reclusiva por penas restritivas de direitos (fls. 462/467,
469/473 e 475/479).
Contrariados os recursos (fls. 507/510), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos
defensivos (fls. 534/537).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Osni Pereira.
Segundo a inicial acusatória, no dia 10 de julho de
2013, por volta das 10h, na Rua Taubaté, 296, em Guarulhos, ANTONIO
FRANCISCO VARGES NETO, ARNALDO PEREIRA VARGES e
RICARDO GOMES DE CAMPOS, e os corréus não apelantes Ismael de
Sena, Rogério Rodrigues Santana, Renivaldo Santos de Souza e outros
agentes não identificados, teriam adquirido, transportado e ocultado, em
proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, uma carga
de 12.000 kg (doze mil quilogramas) de sucatas, pertencentes à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023173-58.2013.8.26.0224 -
4
“Segmentos Comercial Ltda EPP”, que sabiam ser produto de crime.
Segundo relata a denúncia, Ismael, na posse de uma
caminhão roubado, carregado com sucata, o transportou até o “ferro velho”
pertencente a Renivaldo. Este, por sua vez, teria contatado RICARDO,
também proprietário de empresa idêntica, informando acerca do material.
Como não possuíam espaços suficientes em suas dependências, orientaram
o primeiro a deixar a carga roubada nas dependências do “ferro velho”
pertencente a ANTÔNIO e ARNALDO, o que foi feito.
Como é cediço, no crime de receptação, embora de
difícil comprovação, mormente porque se caracteriza estágio meramente
subjetivo do comportamento, deve a aferição do dolo, portanto, ser
apurado das demais circunstâncias que cercam o fato, além da própria
conduta do agente, o que impõe a consideração da prova indiciária para a
responsabilização criminal.
No entanto, diante das especificidades do caso, tenho
que a aquisição do material oriundo de roubo, por si só, não demonstra o
dolo dos apelantes.
Ao serem interrogados, ANTONIO, ARNALDO e
RICARDO negaram ciência acerca da origem espúria do material
apreendido. Confirmaram, em linhas gerais, que o último pretendia
adquirir a sucata e que, por não ter espaço físico em seu comércio, pediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023173-58.2013.8.26.0224 -
5
ANTÔNIO que guardasse o material provisoriamente. Negaram
veementemente ciência acerca da origem ilícita dos materiais.
O sentenciado Ismael negou conhecer os apelantes.
Renivaldo confirmou que também é dono de um
depósito de sucata e que, naquele dia, recusou a oferta de um desconhecido
porque não tinha dinheiro.
A testemunha Rubens Molina Saraiva, representante
da empresa vítima, narrou que o caminhão da empresa foi roubado e, por
intermédio do rastreador, localizado.
Os policiais Fabio Roberto da Silva Pereira e Marcos
da Cruz Oliveira esclareceram que receberam informações da empresa de
rastreamento do veículo, dando conta do roubo do caminhão, o qual foi
localizado na residência do sentenciado Ismael. Pouco tempo depois,
informados de que o veículo havia permanecido por certo tempo em um
endereço próximo, para lá se dirigiram, logrando encontraram ANTÔNIO
e a carga de sucata subtraída. Ao ser indagado, ele alegou que apenas a
recebeu a sucata a pedido de RICARDO, o qual não teria espaço no seu
“ferro velho”. RICARDO confirmou, dizendo que tinha mesmo a intenção
na aquisição, o que não tinha sido feito porque não tinha verificado a
carga. Acrescentou que soube do material por Renivaldo (absolvido), que o
indicou como possível comprador dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023173-58.2013.8.26.0224 -
6
Bem analisando o conjunto probatório conclui-se que
não há elementos suficientes para se aferir acerca do dolo na conduta dos
apelantes, isto é, de que tinham conhecimento sobre a origem ilícita da
sucata apreendida.
Não é raro que, nesse ramo, os negócios sejam
realizados de forma informal, com pessoas de baixa renda, que resgatem o
material do lixo de residências e empresas. A natureza dos objetos, por si
só, dificulta a demonstração da ciência acerca da origem dos bens, não
sendo possível, no mais das vezes, a comprovação da sua origem.
Some-se a isso ao fato de que os sentenciados
ARNALDO e ANTÔNIO não possuem antecedentes criminais, enquanto
RICARDO, apesar de ostentar uma condenação definitiva, trata-se de
crime praticado em 2008.
Anoto não se poder rechaçar sumariamente a hipótese
de que efetivamente existia dolo na conduta dos apelantes, mas consoante
a prova coligida, conclui-se que nenhuma foi produzida em Juízo para
sustentar com necessária segurança a procedência da ação, não se
admitindo a solução adotada na r. sentença impugnada, remanescendo
ainda duvidosa a participação no fato principal descrito na denúncia.
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou
inequivocamente demonstrada, embora haja suspeita, na dúvida não pode o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3023173-58.2013.8.26.0224 -
7
Magistrado decidir pela condenação; acolhe-se, por cautela, o princípio do
in dubio pro reo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos
de RICARDO GOMES DE CAMPOS, ARNALDO PEREIRA VARGES e
ANTÔNIO FRANCISCO VARGES NETO, qualificados nos autos, para
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
PRETENSÃO
PUNITIVA
E
ABSOLVÊ-LOS da acusação de ter infringido o artigo 180, §1o, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO